Tribunal: TJMT
Processo: 1016327-56.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016327-56.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEBORA REGINA MIRANDA DE SIQUEIRA - CPF: 008.361.301-38 (RECORRENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO DE PERTENCES DE VEÍCULO – ARROMBAMENTO DO VEÍCULO – FURTO EM ESTACIONAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL E DO DANO MORAL PELA PROMOVENTE – DEVER DE GUARDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – JUNTADA DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FURTADOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS PRODUTOS – REDUÇÃO DO DANO MATERIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE GUARDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS.

Caso

o estabelecimento comercial ofereça estacionamento a seus clientes, ainda que gratuito, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança, conforme Súmula 130, do STJ.

Comprovando o consumidor, por meio de Boletim de Ocorrência e de reclamação administrativa, citando inclusive o nome do funcionário que o atendeu, não há se falar em ausência de prova dos fatos constitutivos, sobretudo em razão da inversão do ônus da prova e da ausência de contestação específica dos fatos narrados e juntada de prova em contrário.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos. Havendo a juntada de nota fiscal somente de alguns dos produtos elencados no Boletim de Ocorrência, devem ser ressarcidos integralmente os valores correspondentes.

Não havendo comprovação de propriedade dos produtos, não há que se falar em indenização por danos materiais, devendo ser reduzido o valor fixado na sentença.

A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso e aliada à negativa de solução administrativa, mesmo após pedido do consumidor, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, ultrapassando o fato o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado.

Sentença parcialmente reformada.

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.436,52) e danos morais (R$ 3.000,00), em virtude de furto de pertences ocorrido em estacionamento disponibilizado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido, para:
a)
condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 1.436,52 (
um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos
), a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária a partir da citação;
b)
condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento e
c)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano material, posto que não foi acolhida a quantia almejada na exordial. Argumentou que não houve depreciação econômica dos bens subtraídos, pois eram novos, não havendo que se falar em fixação no percentual de 50% do indicado nas notas fiscais, devendo-se realinhar os danos materiais em sua totalidade.

Sustenta, ainda, a necessidade de majoração do valor da indenização por dano moral, posto que o valor fixado resulta em quantia desproporcional ao agravo da situação.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de danos materiais no importe de R$2.466,54 (dois mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), bem como para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que o furto não foi cometido por preposto da Companhia Brasileira de Distribuição, devendo ser excluído o dever de reparar com fundamento na culpa exclusiva de terceiro.

Argumentou que não há qualquer indício de que os bens alegados estavam em sua posse na data do suposto furto e, ainda que fosse o caso, houve descuidado com os seus próprios bens, não havendo que se falar em danos materiais.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso alega a parte promovente que se dirigiu ao estabelecimento da parte promovida no dia 18.06.2019, para realizar compras, deixando sua motocicleta no estacionamento privativo dentro do supermercado e ao retornar foi avisada por um funcionário que seu veículo fora arrombado e que alguns pertences haviam sido subtraídos.

Alegou, ainda, que imediatamente entrou em contato com o Sr. Bruno, funcionário responsável pelo estacionamento, e após muita insistência, o mesmo fez um registro da ocorrência, mas não lhe forneceu uma cópia.

Compareceu na delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência n. 2019.187971 acerca do ocorrido.

Apesar de tentar resolver o problema administrativamente, ligando inclusive no SAC do estabelecimento, todas as tentativas restaram infrutíferas

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou ausência de provas suficientes do ocorrido e inexistência de culpa, não havendo que se falar em dano material e moral a ser indenizados. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos e, alternativamente, a redução do valor da condenação a título de dano moral.

No caso, apesar da parte promovida, ora Recorrente, alegar a inocorrência dos fatos, o consumidor comprovou que deixou o carro no estacionamento, bem como que efetuou compras, conforme cupom fiscal juntado, datado de 18.06.2019. Juntou, ainda, fotos da sua motocicleta com sinais de arrombamento.

Assim, a consumidora fez a produção de todas as provas necessárias, na medida em que registrou reclamação administrativa, conversou com preposto da parte promovida, registrou Boletim de Ocorrência e quantificou os danos materiais enquanto que a parte promovida, na inversão do ônus da prova, não produziu qualquer prova e nem contestou especificamente os fatos narrados.

Na inversão do ônus da prova, cabia à parte promovida, ora Recorrente, juntar aos autos a gravação de segurança e afastar a veracidade dos fatos, o que não fez. Nem mesmo arrolou o funcionário que avisou a promovente do furto como testemunha.

Assim, no que se refere à responsabilidade pelo evento danoso, destaco que o estabelecimento comercial que disponibiliza estacionamento aos clientes tem o dever de guarda e proteção dos veículos estacionados em suas dependências, assim também pela segurança das pessoas que ali circulam.

Quanto a tal premissa não cabe qualquer discussão, pois a jurisprudência já se assentou nesse sentido. O fornecimento de estacionamento aos clientes, ainda que gratuito, não isenta o estabelecimento comercial de zelar pela segurança dos veículos e também pela segurança dos clientes.

A matéria é inclusive sumulada, não havendo hoje qualquer dúvida quanto à responsabilidade do estabelecimento. Dispõe a Súmula 130, do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

No mesmo rumo, cito escólios reiterados de jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (STJ, Súmula nº 130).

(402442 ES 2001/0198467-8, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 15/04/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2010)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO E FURTO A CLIENTE EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA Nº 130 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ.
DANO MORAL. COMPROVAÇÃO
. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(omissis)

2. Conforme precedentes desta Corte, a Súmula nº 130 do STJ não comporta interpretação restritiva,
não se podendo considerar o furto ou roubo de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida
(REsp 976.531/SP, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 8/3/2010).

(omissis)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 828.527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Extraindo-se do contexto probatório – ticket de estacionamento, fotografias do veículo no local e boletim de ocorrência – a veracidade das alegações prestadas pelo autor, a teor do art. 333, I, do CPC, no sentido de que teve efetivamente arrombado seu veículo quando estava no interior do estabelecimento, faz jus à indenização respectiva.

(71002952711 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 28/09/2011, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2011)

Tendo o estabelecimento oferecido o estacionamento a seus clientes, tinha o dever de manter o local seguro, respondendo pelos danos decorrentes da ausência ou ineficiência da segurança.

Evidente, pois, a existência de responsabilidade pelos danos morais causados ao consumidor, todavia, quanto ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença merece ser reformada, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Com relação ao valor da indenização por dano material, entendo que a sentença também merece reparos, consoante passo a demonstrar.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos. É imprescindível a comprovação da ocorrência do dano material, a sua quantificação e sua legitimidade para pleitear a indenização.

No caso, a promovente relata na inicial, que foram subtraídos os seguintes pertences:

1. 1(uma) mochila tipo escolar da marca Nike Brasília; R$99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos); (nota fiscal anexo);

2. 1(uma) chapinha de cabelo – Prancha De Cabelo Taiff Profissional Portátil Super Mini; valor de mercado R$200,00 (duzentos reais); (PRESENTE DE ANIVERSÁRIO);

3. 1(um) ingresso/pulseira de identificação do festival Rock in Rio 2019; R$292,50 (duzentos e noventa e dois e cinquenta centavos); (Comprovante de pagamento via cartão de crédito);

4. 2(dois) Kit de cuidados Facial profissional/completo da marca Mary Kay. R$338,00 (trezentos e trinta e oito reais); (recibo da vendedora em anexo);

5. 1(uma) Escova de cabelo profissional Marco Boni. R$30,30 (trinta reais e trinta centavos); (nota fiscal anexo);

6. 1(uma) Escova de cabelo profissional Marco Boni. R$27,20 (vinte e sete reais e vinte centavos); (nota fiscal anexo);

7. 1(uma) Escova de cabelo profissional Belliz Ricca. R$13,65 (treze reais e sessenta e cinco centavos); (nota fiscal anexo);

8. 1(um) alicate KIT manicure Mundial R$15,30 (quinze reais e trinta centavos); (nota fiscal anexo);

9. 1(um) modelador profissional de cachos/cabelo modelo Sigma – Salon Line R$138,60 (cento e trinta e oito reais e sessenta centavos); (nota fiscal anexo);

10. 1(um) perfume Glamour Secrets Black da marca Boticário; valor de mercado R$139,00 (cento e trinta e nove reais); (PRESENTE DE ANIVERSÁRIO);

11. 1(um) Celular LG K11 Plus preto; R$719,00 (setecentos e dezenove reais); (nota fiscal anexo);

12. 1(um) boleto de pagamento do financiamento do veículo;

Indica que os valores dos objetos subtraídos de dentro da motocicleta, somam o valor de R$2.013,54 (dois e treze reais e cinquenta e quatro centavos). Além disso, apresenta um orçamento do assento da motocicleta, no valor de R$ 453,00 (quatrocentos e cinquenta e três reais).

Esclareço que da análise do Boletim de Ocorrência, é possível notar que foram relacionados como objetos furtados somente os seguintes: 01 kit da Mary Kary, 01 chapinha marca Taiff, 01 mochila preta, 02 escovas de cabelo, 01 pulseira de identificação do festival “Rock in Rio”.

Quanto aos demais itens indicados na inicial, embora a parte reclamante afirme que também foram furtados, não constam no Boletim de Ocorrência, não havendo que de falar em danos materiais em relação a eles.

Tratando especificamente dos produtos furtados, vejo não fora juntada nota fiscal da chapinha marca Taiff, que a promovente alega se tratar de presente, não havendo, assim, qualquer comprovação da propriedade do produto. Quanto aos demais itens, vejo que as notas fiscais discriminam os seguintes valores:

01 kit Mary Kay (recibo no valor de R$ 338,00 datado de 22.03.2019);

01 mochila Nike (NF no valor de R$ 99,99, datada de 01.02.2019);

02 escovas de cabelo (NF R$ 13,65 e R$ 27,20, datada de 04.09.2018 – considerando os dois valores menores);

01 pulseira de identificação do festival “Rock in Rio” (comprovante de pagamento via cartão de crédito no valor de R$ 292,50 – data da compra: 12.11.2018).

Os produtos, totalizam a quantia de R$ 771,34 (setecentos e setenta e um reais e trinta de quatro centavos), os quais devem ser integralmente ressarcidos à promovente, não havendo que se falar em restituição no importe de 50% (cinquenta por cento).

Além disso, restando comprovado que houve o arrombamento do assento da moto, conforme fotos juntadas na inicial, a promovente faz
jus
ao recebimento do valor constante no orçamento apresentado, no importe de R$ 453,00 (quatrocentos e cinquenta e três reais).

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos. Restando devidamente comprovada a ocorrência de furto em estacionamento disponibilizado, os produtos devidamente subtraídos do veículo devem ser ressarcidos no importe de R$ 1.224,34.

Não havendo comprovação de propriedade do produto, também não há comprovação de que fora deixado no interior do veículo que estava no estacionamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reduzir o valor fixado a título de dano material para R$ 1.224,34 (mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021